Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752966-87.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Processo 0708910-46.2023.8.07.0018 – ids 195857535; 200307685 - Emd improvidos; id. 200307685 ), que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que se aguarde o julgamento do AGI 0701022-46.2024.8.07.0000, cujo objeto versa sobre a ilegitimidade ativa do autor, e rejeitando a impugnação do devedor, fixou o valor da execução em R$ 18.356,02, já incluídos os honorários fixados na decisão id 170692823, como também as custas processuais e determinou, após o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0718311-89.2024.8.07.0000, a expedição de RPV da quantia principal, com reserva de 20%, relativa aos honorários contratuais (id 167758483) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão id 170692823. Inicialmente defende a tempestividade do recurso, pois a decisão id 154080121 não foi publicada, impossibilitando naquela oportunidade a interposição de recurso. Alega, em suma, que não há impedimento para prosseguimento do feito, pois não foi observado que o AGI 0701022-46.2024.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, contra a decisão id 176661290, foi julgado improcedente e transitou em julgado em 14/10/24 (id 215911777), tornando, assim, a matéria preclusa, bem como foi indeferido o efeito suspensivo no AGI 0718311-89.2024.8.07.0000, devendo a execução prossegui pelo valor total da dívida ou, ao menos, pelo valor incontroverso. Apontam perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a tutela de urgência para prosseguimento regular do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0718311-89.2024.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. 2. Não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator